Tribunal: TJES
Processo: 5009663-78.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009663-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAYRIAN RAMOS GAMA VALENTIM

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5009663-78.2026.8.08.0000

PACIENTE: RAYRIAN RAMOS GAMA VALENTIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA DESASSISTÊNCIA MÉDICA PELO ESTADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
habeas corpus
em que se postula a revogação da prisão preventiva de paciente pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, associação criminosa armada e corrupção de menores, sob as alegações de constrangimento ilegal por excesso de prazo, carência de fundamentação idônea e de contemporaneidade no decreto constritivo, bem como, subsidiariamente, a conversão da segregação em prisão domiciliar por motivo de doença grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Consiste em verificar:

(i)
se há manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo na submissão do paciente à sessão plenária do Tribunal do Júri;
(ii)
se a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporaneidade; e
(iii)
se o paciente preenche os requisitos do art. 318, inciso II, do CPP, para a substituição da medida extrema por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A contagem dos prazos processuais na seara penal não se submete a critérios meramente aritméticos, devendo ser aferida à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e a gravidade acentuada das imputações, justifica a regular dilação processual. Ademais, encerrada a instrução criminal com a prolação de sentença de pronúncia, incide o verbete da
Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça
.

2. Eventual atraso na realização da sessão plenária não configura desídia estatal apta a ensejar o relaxamento da prisão quando provocado, em parte, por pleito de redesignação formulado pela própria defesa e pela hospitalização emergencial do réu, mantendo-se a marcha processual regular dentro das possibilidades do juízo.

3. O decreto preventivo encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, amparado em fatos concretos que denotam o elevado grau de periculosidade do agente, supostamente envolvido em violenta disputa territorial entre facções criminosas ligadas ao narcotráfico. A contemporaneidade da medida extrema afere-se pela persistência dos vetores de risco à sociedade, circunstância que afasta a adequação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com espeque no art. 318, II, do CPP, exige prova inequívoca de extrema debilidade por doença grave e da absoluta incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento adequado. Constatado por relatórios médicos oficiais que o paciente, embora portador de patologia digestiva, apresenta quadro clínico estável e vem recebendo acompanhamento contínuo e medicação pela equipe de saúde prisional, resta inviabilizada a concessão da benesse.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, em conhecer da impetração e
DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5009663-78.2026.8.08.0000

PACIENTE: RAYRIAN RAMOS GAMA VALENTIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados,

trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAYRIAN RAMOS GAMA VALENTIM
, contra ato processual supostamente ilegal e abusivo da lavra do Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES., nomeado Autoridade Coatora, que estaria a manter ilegalmente a prisão preventiva do paciente no bojo da ação penal nº 0020575-22.2019.8.08.0048, em que responde pela prática dos delitos tipificados no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal; art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal c/c art. 8º da Lei 8.072/90.

Segundo consta, a defesa se insurge em face do excesso de prazo, fato que estaria a impingir ilegal coação à liberdade do paciente. Além disso, sustenta que não estão presentes os pressupostos hábeis a justificar a manutenção da segregação, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não teria recebido idônea fundamentação, bem como a falta de contemporaneidade da medida extrema e a antecipação de pena.

A sustentar a inexistência de razão na conservação do cárcere hostilizado, postula a defesa a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogado o decreto constritivo expedido em face do paciente, sem ou com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – notadamente a prisão domiciliar.

Apreciando o pedido liminar, esta Relatoria exarou decisão de indeferimento no id. 19743531.

Instada a se manifestar, a acoimada Autoridade Coatora prestou suas informações no id. 19863522, nas quais relata a regular tramitação do feito originário da presente impetração.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer id. 19933355, opina pelo conhecimento e no mérito, pela denegação da ordem ao recurso.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do presente instrumento constitucional.

No que concerne ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar, importa salientar, desde logo, que a contagem dos prazos processuais na seara penal não deve se submeter a critério meramente aritmético ou rígido, porquanto deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se sempre as peculiaridades e a complexidade do caso concreto.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta dos crimes e no risco de reiteração delitiva. 2. A análise de excesso de prazo deve considerar a complexidade do caso e a quantidade de réus, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

(HC n. 980.669/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Sob esse prisma, infere-se dos autos que a ação penal originária reveste-se de indisfarçável complexidade, haja vista tratar-se de procedimento escalonado do Tribunal do Júri que envolve pluralidade de réus, imputações graves de homicídio qualificado tentado, associação criminosa armada e corrupção de menores, além de demandar a expedição de diligências diversas, o que naturalmente justifica maior dilação do trâmite processual, somando-se ao fato de que a instrução criminal correspondente à primeira fase do rito do júri já foi devidamente encerrada, culminando na prolação da sentença de pronúncia em 24 de outubro de 2024, de modo que incide perfeitamente ao caso a
Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual estabelece que, uma vez pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Conquanto a defesa sustente que o posterior atraso para a submissão do paciente ao julgamento plenário decorra de desídia estatal, o histórico processual revela que a sessão inicialmente aprazada para o dia 04 de novembro de 2025 deixou de se realizar não por inércia do juízo, mas sim em ocorrência concomitante do pedido de redesignação formulado pelo próprio patrono do réu, motivado por viagem internacional, bem como da hospitalização de emergência do paciente no Hospital Dr. Dório Silva. Embora a sessão subsequente tenha sido postergada para o dia 16 de junho de 2026 em razão de readequação da agenda ministerial por carência momentânea de promotor de justiça criminal na comarca, tal fato isolado não possui o condão de evidenciar descaso ou desídia do aparato judiciário que justifique o relaxamento da segregação, visto que o feito segue em constante movimentação e com marcha regular dentro das possibilidades materiais do juízo de origem.

No tocante à tese de ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade do decreto prisional, constata-se que a custódia preventiva do paciente foi mantida de forma escorreita com o escopo de resguardar a ordem pública, tendo em vista que a decisão hostilizada amparou-se em elementos fáticos e concretos extraídos dos autos originários. De fato, os crimes imputados foram supostamente perpetrados em contexto de violenta disputa territorial entre facções criminosas dedicadas ao tráfico ilícito de entorpecentes, tratando-se o atentado armado de nítida retaliação ao homicídio de aliado do grupo, o que evidencia o elevado grau de periculosidade social do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade.

Conectando-se essa realidade à jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, a contemporaneidade da medida extrema não deve ser aferida exclusivamente com base na data dos fatos investigados, mas sim sopesando a permanência dos elementos que indicam que os riscos aos bens jurídicos tutelados continuam ativos, permanecendo, na hipótese, a necessidade de neutralização da atuação do agente para a salvaguarda social. Dessa forma, demonstra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, porquanto o uso de monitoramento eletrônico ou outras restrições alternativas seriam manifestamente insuficientes e ineficazes para conter o perigo decorrente do estado de liberdade de indivíduo inserido em contexto de criminalidade organizada.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, calcado no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, cumpre registrar que a concessão de tal benesse humanitária pressupõe a demonstração inequívoca de que o custodiado encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, ao passo que o estabelecimento prisional se mostre absolutamente incapaz de prestar a assistência médica necessária, não obstante os documentos médicos juntados comprovem que o paciente padece de patologia digestiva, revelando histórico de hemorragia digestiva alta, úlcera duodenal e infecção ativa por bactéria H. pylori, o prontuário de saúde encaminhado pela SEJUS demonstra que o interno vem recebendo regular atendimento especializado e acompanhamento contínuo por parte da Equipe de Atenção Primária Prisional (eAPP) do Centro de Detenção Provisória de Viana II.

Verificando-se que na última consulta realizada em 19 de maio de 2026 o paciente apresentou bom estado geral, com sinais vitais estáveis e sob plano de ação medicamentoso otimizado com omeprazol diário e prescrição dietética adequada, afasta-se a alegação de extrema debilidade atual ou de desassistência absoluta dentro do ambiente carcerário, conquanto o recluso permaneça aguardando agendamento de nova endoscopia de controle e consulta com gastroenterologista via fluxo de regulação do SUS, de forma que, carecendo o pedido do preenchimento dos pressupostos legais autorizadores, e subsistindo os vetores de cautelaridade que impõem a manutenção do cárcere, o indeferimento da substituição domiciliar constitui medida que se impõe, sem prejuízo de que o juízo primevo continue fiscalizando ativamente a regularidade e a presteza do tratamento de saúde fornecido ao recluso.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer exarado pela douta Procuradoria de Justiça Especial, não vislumbrando o manifesto constrangimento ilegal aduzido na peça exordial,
VOTO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
do presente Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.